Tribunal: TJDFT
Processo: 0711498-05.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela querelante contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que não deu provimento ao recurso inominado para manter o não conhecimento da apelação interposta por deserção. A parte embargante aponta a existência de omissão no acórdão para fins de prequestionamento explícito quanto a violação do art. 5o, incisos XXXV, LIV e LXXIV da CF/88.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidenciam o vício alegado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício por ausência de revogação expressa da decisão a quo que concedeu os benefícios de gratuidade em favor da embargante, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Relevante pontuar que o embargante juntou tão somente um comprovante de pagamento de custas processuais, sem a juntada do comprovante do preparo recursal. .
V. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95